Tribunal: TJMT
Processo: 0023568-08.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0023568-08.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.677.006/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.677.006/0001-57 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
–ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO MUNICÍPIO – EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL COM RECEBIMENTO DO MATERIAL – CONTRAPROVA INEFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a o fornecimento dos produtos alimentícios ao Município, mediante a regular expedição de Nota Fiscal e recebimento do material pelo preposto da administração municipal, deve ser mantida a procedência do pedido de adimplemento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020